Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-18.2018.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006127-18.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E DESPROVEU DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO - MULTA PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS - CONSTATADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PARTE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181/1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO – RECURSO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O prazo previsto no art. 8º,
caput
, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º,
caput
, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.” (TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019)

2. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a ausência de motivação, os processos administrativos que resultaram na aplicação de multas devem ser anulados.

3. “Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.”

(TJ-MT 10224242020178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021)

4. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

5. Recurso Energisa S.A desprovido, recurso do Município de Rondonópolis parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e Recurso Adesivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1006127-18.2018.811.0003, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das CDAs de nº 952/2017, n. 953/2017, n. 954/2017, n. 955/2017, n. 956/2017, n. 957/2017, n. 958/2018, n. 959/2017, n. 960/2017, n. 961/2017, n. 963/2017, n. 964/2017, n. 965/2017, n. 966/2017, n. 967/2017, n. 968/2017, n. 969/2017, n. 970/2017, n. 971/2017, n. 972/2017, n. 973/2017, n. 974/2017 e n. 975/2017 ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos processos administrativos de números nº 0114.000.946-2/2014,

0114.004.376-6/2014, 0114.004.995-8/2014, 0114.003.649-0/2014, 0114.003.935-3/2014, 0114.000.673-5/2014, 0114.002.840-8/2014, 0114.002.703-2/0, 0114.005.266-5/2014, 0114.004.765-7/2014, 0114.000.447-7/2014, 0114.001.806-6/2014, 0114.004.054-8/2014, 0114.005.120-6/2014, 0114.000.608-3/2014, 0114.000.545-3/2014, 0114.003.786-5/2014, 0114.004.857-4/2014, 0114.000.003-6/2014 e 0114.004.519-5/2014.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende, preliminarmente, a intempestividade dos embargos à execução, no que diz respeito ao prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução.

No mérito, indica que a empresa apelada violou o Código de Defesa do Consumidor, bem como que as suas práticas resultaram em lesão aos direitos do consumidor, por contrariar os princípios da boa-fé objetiva.

Relata que a fornecedora infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas, cuja conduta desequilibrou a relação de consumo, visto que a adequação, eficiência, generalidade, cortesia em respeito aos direitos do consumidor, são regras de direito material, que consubstanciam expectativa de qualidade, não havendo que se falar em nulidade das multas aplicadas.

Aponta ser defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal.

Assevera que a simples reparação dos danos causados ao consumidor, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor.

Expõe que a medida reparatória entre consumidor e a empresa Apelada é inconfundível com a multa de caráter sancionador e repressivo, aplicado como penalidade pela conduta contrária às normas de ordem pública de proteção e defesa do consumidor que, aliás, contam com respaldo constitucional (art. 5º, XXXI, CF/88)

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida. [id. 8650042]

ENERGISA S.A ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso. [id. 8650046]

De outro lado, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A ofertou recurso Adesivo, alegando, em síntese, a necessidade de parcial reforma da sentença vergastada, para reconhecer a nulidade da CDA nº 962/2017 (processo nº 0114.003562-3/2014), uma vez que a referida multa carece de motivação. [id. 8650048]

Contrarrazões ao recurso Adesivo, pugnando pelo seu desprovimento. [id. 8650054]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por não vislumbrar interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. [id. 19480498]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os presentes recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das CDAs de nº 952/2017, n. 953/2017, n. 954/2017, n. 955/2017, n. 956/2017, n. 957/2017, n. 958/2018, n. 959/2017, n. 960/2017, n. 961/2017, n. 963/2017, n. 964/2017, n. 965/2017, n. 966/2017, n. 967/2017, n. 968/2017, n. 969/2017, n. 970/2017, n. 971/2017, n. 972/2017, n. 973/2017, n. 974/2017 e n. 975/2017 ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos processos administrativos de números nº 0114.000.946-2/2014, 0114.004.376-6/2014, 0114.004.995-8/2014, 0114.003.649-0/2014, 0114.003.935-3/2014, 0114.000.673-5/2014, 0114.002.840-8/2014, 0114.002.703-2/0, 0114.005.266-5/2014, 0114.004.765-7/2014, 0114.000.447-7/2014, 0114.001.806-6/2014, 0114.004.054-8/2014, 0114.005.120-6/2014, 0114.000.608-3/2014, 0114.000.545-3/2014, 0114.003.786-5/2014, 0114.004.857-4/2014, 0114.000.003-6/2014 e 0114.004.519-5/2014.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegalidade ou não das multas aplicadas pelo Procon.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Preliminarmente
, o ente municipal defende a intempestividade dos Embargos à Execução, no que diz respeito ao prazo para garantia do Juízo.

Indica que a citação nos autos da Execução Fiscal fora recebida em 26/04/2018 e a garantia do Juízo ocorreu somente em 11/05/2018, quando do início da vigência do seguro garantia, deixando assim transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o artigo 8º, da Lei nº 6.830/80.

Ainda, pontua que a petição de juntada da garantia ao Executivo Fiscal somente ocorreu no dia 06 de julho de 2018.

Com efeito, cediço que o art. 8º
, caput
, da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estipula que
“o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução”
.

Não obstante a isso, notório que tal dispositivo não apresenta prazo preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

Dessarte, ainda que a apólice-seguro garantia realizado pela parte embargante tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º,
caput
, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, como pretende a parte apelante, cujo prazo é regulado pelo art. 16 da Lei 6.830/80.

Assim, extrai-se do art. 16, I, da Lei n. 6.830/80, que o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua seguro garantia para garantir o débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.

Na espécie, verifica-se que a garantia foi realizada em 11/05/2018 (id. 14037387 - autos de origem), assim, não teria se implementado o termo
a quo
do prazo de 30 (trinta) dias para interposição dos embargos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O prazo previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

2. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.

3. Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se em nulidade.

(TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019) [destaquei]

Partindo dessas premissas, não vislumbro a alegada intempestividade dos embargos à execução fiscal, ao passo
que rejeito a preliminar aventada
.

No mérito
, importante consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o Decreto nº. 2.181/1997, senão vejamos:

Art. 3º
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe
:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor
.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Neste espeque, ainda, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a analisar os processos administrativos discutidos nos autos.

In casu
, possível dividir o teor das reclamações que originaram os processos administrativos, em três blocos distintos, quais sejam, danos causados em eletrodomésticos por queda de energia; lançamentos indevidos e; falta de energia elétrica.

No que diz respeito aos processos administrativos nº 0114-000.946-2, 0114-000.003-6, 0114-000.447-7, 0114-000.608-3, 0114-004.054-8 e 0114-000.545-3, os reclamantes alegam que sofreram danos em eletrodomésticos em decorrência de queda de energia, requerendo ressarcimento pelo conserto dos produtos ou que seja oferecido um novo produto.

Em todos os procedimentos administrativos, a empresa embargante atendeu ao chamado do Órgão de Defesa do Consumidor, consignando que não foi encontrada nenhuma ocorrência para no sistema que atende as Unidades Consumidoras nos dias e horas informados pelos consumidores.

Ora, para que as sanções administrativas pudessem ser aplicadas, estas deveriam ser apuradas e calçadas em prova pericial, o que não ocorreu.

Nos referidos casos, não se verifica qualquer motivação para aplicação das sanções pecuniárias, haja vista que não restou demonstrado qualquer ofensa à legislação consumerista.

No que tange aos processos administrativos nº 0114-002.840-8, 0114-003.649-0, 0114-004.857-4, 0114-004.995-8, 0114-000.608-3, 0114-003.935-3, 0114-004.765-7, 0114-005.266-5, 0114-003.786-5 e 0114-002.703-2, estes decorreram de supostos lançamentos indevidos.

Nesse ponto, insta consignar que a Concessionária de Energia, em todos os casos, procedeu com a vistoria
in loco
para verificar irregularidades nos medidores de energia.

Especialmente no que diz respeito aos processos administrativos nº 0114-002.840-8, 0114-000.608-3 e 0114-002.703-2, a empresa de plano retificou as faturas contestadas atendendo as solicitações dos consumidores.

Quanto aos processos administrativos nº 0114-003.649-0, 0114-004.765-7 e 0114-005.266-5, foram verificados respectivamente, furo no medidor de energia, lacre rompido e bloco serrado, ou seja, não há se falar em prática infrativa pela Concessionária de Energia.

Nos demais processos administrativos, deste bloco, não foram encontradas irregularidades até os pontos de entrega das Unidades Consumidoras, carecendo de motivação a justificar as penalidades aplicadas.

De outro lado, em relação aos processos administrativos nº 0114-004.376-6 e 0114-000.673-5, as reclamações foram motivadas pela falta de energia nas Unidades Consumidoras.

No processo administrativo nº 0114-004.376-6 a Distribuidora de Energia instalou na Unidade Consumidora, por 07 (sete) dias um equipamento que mede o gráfico de tensão, o qual concluiu que a tensão se encontrava dentro dos limites estabelecidos, não havendo qualquer falha na prestação de serviços.

No caso do processo administrativo nº 0114-000.673-5, a empresa Embargante demonstrou nos autos que todas as solicitações realizadas pela parte consumidora foram atendidas no ato, ou seja, atendeu aos interesses do consumidor sempre que procurado.

Ora, em todos os processos instaurados, a empresa apelada compareceu e apresentou justificativa. Não houve condenação, por ausência de resposta ao consumidor quando questionado diretamente, mas sim apontando como existente o próprio dano, com fundamento na alegação do consumidor, contestada pela apelada.

Desse modo, de uma análise esmiuçada dos referidos processos administrativos, não se verificou qualquer ilícito administrativo praticado pela empresa Embargante capaz de justificar as penalidades aplicadas, tornando-as ilegais, como bem fundamentado pelo Juízo de origem, senão vejamos:

Sobre a questão, o Juízo de origem discorreu da seguinte forma:

“o fundamento para criação do PROCON é solucionar as queixas dos clientes, se possível, mas não aplicar multas. Estas somente devem ser efetivadas quando a parte não prestar as informações após ser devidamente notificada, o que não é o caso dos autos. Ressalta-se que a simples ausência de acordo e o descontentamento do consumidor em relação às informações prestadas, por si só não se consubstanciam em infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Na verdade, não concordando os consumidores com as informações recebidas, cabia-lhe recorrer ao Judiciário a fim de assim instaurar o contraditório e requerer o direito que entendesse devido, principalmente nos casos que apontam variação de consumo e danos por queda de energia elétrica, cujos fatos dependem de prova técnica para embasar uma condenação segura”.
[id. 8650023]

Ademais, importante consignar que em todas as decisões administrativas verificou-se a ausência de fundamentação e motivação, visto que foram proferidas de maneira genérica, sem aferir as particularidades de cada caso concreto.

No que tange ao processo administrativo nº 0114.004.519-5, verifica-se que a empresa reclamada, ora embargante, não compareceu a audiência de conciliação, não apresentando qualquer justificativa da sua ausência.

In casu
, embora não viole diretamente as relações de consumo, a multa aplicada pelo não comparecimento em audiência de conciliação é infração de norma de defesa do consumidor, porquanto o Decreto n. 2.181/97 integra a normatização do sistema de proteção ao consumidor.

Portanto, se o fornecedor do serviço reclamado não comparece à audiência estabelecida pelo PROCON, mesmo devidamente notificado, ele está violando não só as normas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor, extraindo-se dessa conduta prejuízo a sua efetividade, inclusive no que concerne a resolução de mal-entendido, evitando a desnecessária judicialização das questões.

Reforço que não houve apresentação de justificativa para a ausência a audiência, limitando-se a informar que não teve a intenção de prejudicar a audiência e solicitando nova data.

Logo, mostra-se perfeitamente motivada a sanção administrativa, tendo o processo administrativo atendido às normas consumeristas e o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA – PROCON – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2.
Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.
3. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. 4. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

(TJ-MT 10224242020178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINÍPIO DA MOTIVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. 2.Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. 3.Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00170052420158110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2019)

Quanto ao processo administrativo nº 0114.003.562-3/2014, a parte Embargante deixou de colacioná-lo nos autos, ao passo que não há como fazer um Juízo de legalidade ou proporcionalidade da multa arbitrada.

Partindo dessas premissas, o recurso merece parcial provimento, tão somente, para afastar a nulidade do processo administrativo nº 0114.004.519/5/2014.

DO RECURSO ADESIVO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A parte insurge-se quanto ao processo nº 0114.003.562-3/2014 (CDA nº 962/2017). Todavia, esta não juntou cópia do referido processo administrativo, para análise do Poder Judiciário.

Enfatizo que caberia à Embargante trazer aos autos cópia integral do processo administrativo que culminou na multa, documento imprescindível para comprovação de suas alegações e o deslinde da controvérsia.

Logo, podemos concluir pela ausência de provas, as quais poderiam demonstrar a afirmação da parte Embargante de que não houve violação à legislação consumerista, tampouco verificar a regularidade do procedimento administrativo, a proporcionalidade na aplicação de pena e a obediência aos princípios constitucionais.

Saliente-se que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu a parte Embargante, visto que foi omissa quanto à juntada de documento imprescindível para a comprovação de sua alegação e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades no ato administrativo combatido.

Ademais, conforme previsão do art. 434, do CPC, “
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

Ora, a ausência de juntada do processo administrativo pela parte embargante não se justifica, visto que referido documento já existia quando da propositura da ação, ou seja, a ausência de sua juntada em momento oportuno ocorreu por desídia da própria parte Embargante.

Ademais, como bem consignado pelo Juízo de origem, a parte embargante
“teve oportunidade de juntar o referido documento em diversas passagens dos autos: com a petição inicial; na fase de impugnação à contestação; e na fase de especificação de provas. Em nenhuma delas apresentou o referido documento e sequer justificou a impossibilidade de obtê-lo pelas vias ordinárias”
.

Neste sentindo, em situações análogas, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 1018033-56.2016.811.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/05/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(AP 1015703-86.2016.8.11.0041, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente
,
para afastar a nulidade do processo administrativo nº 0114.004.519/5/2014. Por derradeiro,
CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO DE ENERGISA S.A E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022